Tribunal: TJES
Processo: 0008760-07.2014.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008760-07.2014.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCOS SUEL HENRIQUES GOMES
APELADO: MIRAIDIS PERES
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TERMO DE DOAÇÃO DA POSSE DO BEM APRESENTADO PELO DEMANDADO. AUTENTICIDADE RECONHECIDA POR PERÍCIA OFICIAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA REFORMADA.

1. O regramento processual civil acerca das questões aventadas no caso concreto determinam que
"[...]o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho"
(art. 561,
caput
, do CPC), incumbindo ao autor da demanda possessória provar
"[...]a sua posse; [...] a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; [...] a data da turbação ou do esbulho;[...]",
bem como
"[...]a perda da posse, na ação de reintegração"
(art. 561, I, II, III e IV, do CPC).

2. Além disso,
“[...]em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória. Precedentes.[...]” (AgRg no REsp 1389622/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 24/02/2014)

3. No caso vertente, uma vez reconhecida por perícia técnica oficial a autenticidade do Termo de Doação da posse do imóvel descrito nos autos, inclusive com cláusula constituti, resta inviabilizada a pretensão possessória.

4. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Vitória, 22 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0008760-07.2014.8.08.0047

Apelante: Marcos Suel Henrique Gomes

Apelada: Miraídis Peres

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, que julgou procedentes os pedidos formulados pela recorrida nos autos da ação de manutenção de posse por ela ajuizada contra o apelantes, deferindo em favor da autora a reintegração da posse do imóvel descrito nos autos. (fls. 223/224v)

Em suas razões, o apelante requereu a concessão da gratuidade da justiça e, no mérito, sustentou basicamente que ambos os litigantes sustentaram a posse do imóvel debatido nos autos com base no domínio, bem como que a perícia técnica produzida confirmou ser da demandante a assinatura constante do termo de doação do bem ao recorrente. Por fim, requereu a reforma da sentença impugnada. (fls. 227/236)

Contrarrazões às fls. 250/263, pela incolumidade da sentença.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 31 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De saída devo consignar que como não há nos autos elementos suficientes para infirmar a declaração de hipossuficiência do apelante, defiro a gratuidade da justiça por ele requerida, com as advertências do art. 100, parágrafo único, do CPC.

Quanto à matéria de fundo propriamente dita, anoto que o regramento processual civil acerca das questões aventadas no caso concreto determinam que
"[...]o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho"
(art. 560, do CPC), incumbindo ao autor da demanda possessória provar
"[...]a sua posse; [...] a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; [...] a data da turbação ou do esbulho;[...]",
bem como
"[...]a perda da posse, na ação de reintegração"
(art. 561, I, II, III e IV, do CPC).

No caso concreto, em que pese ambos os litigantes efetivamente reclamarem a posse do imóvel urbano descrito como sendo o Lote nº 2 da quadra 75, no loteamento Praia de Guriri, Rua B, s/n°, Guriri, São Mateus-ES, com base na alegação de que são proprietários do bem, o próprio apelante informou na contestação que o
“[...]referido terreno é de loteamento irregular, não estando matriculado no registro de imóveis[...]”
(fl. 32), muito embora a comprovação da propriedade seja inservível à hipótese, por tratar-se de demanda possessória.

Esse é o entendimento sedimentado no âmbito do e. STJ, vide:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE USUCAPIÃO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1.
Esta Corte Superior já decidiu que, em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória. Precedentes.

2. Na pendência do processo possessório é vedado tanto ao autor como ao réu intentar a ação de reconhecimento de domínio, nesta compreendida a ação de usucapião (art. 923 do CPC).

3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1389622/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 24/02/2014)

Reverberando tal exegese, assim tem se posicionado este sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE EXERCIDA DESDE 2010 TURBAÇÃO CONFIGURADA PREENCHIMENTO REQUISITOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A ação de interdito proibitório constitui uma medida preventiva do possuidor e tem como objetivo impedir que se concretize uma ameaça à sua posse, sendo necessário para a procedência do pedido a comprovação da posse anterior, a ameaça de turbação e o justo receio de que esta ameaça seja concretizada.

2 – Hipótese em que os autores demonstraram a posse pretérita do imóvel, consoante os depoimentos testemunhais colhidos ao longo da instrução processual, bem como a ameaça sofrida, conforme boletim de ocorrência, preenchendo os requisitos do artigo 561 do CPC.

3 –
A alegação do réu de que possui a propriedade do bem possui natureza reivindicatória, o que não pode ser analisada no bojo na demanda possessória em comento.

4 – Recurso desprovido.” (TJES, Classe: Apelação, 0012576-33.2014.8.08.0035 (035140085966), Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019)

Entretanto, ao resistir à pretensão autoral, o demandado alegou que o imóvel objeto da contenda efetivamente tinha ficado para a requerente quando do divórcio consensual do casal, mas que posteriormente ela o procurou
“[...]afirmando que não desejaria mais ficar corn nada que fosse dele, reconhecendo que realmente ambos os terrenos haviam sido adquiridos com recursos provenientes do demandado somente, dizendo que iria devolver a terreno para ele[...]”
.

Para confirmar suas alegações, o requerido juntou o Termo de Doação de fls. 55/56, devidamente assinado pela autora e duas testemunhas, sendo uma delas seu irmão, que apesar de ter sido impugnado pela requerente foi objeto de perícia técnica, tendo o laudo de exame grafotécnico realizado pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo concluído
“[...]que é autêntica a assinatura em nome de Miraídis Peres aposta no documento denominado: Termo de Doação, figurando como Doadora: Miraídis Peres e Donatário: Marcos Suel Henriques Gomes, datado em 23 de abril de 2013.[...]”

Uma vez reconhecida a autenticidade do Termo de Doação do imóvel descrito nos autos, não há como desconsiderá-lo para o deslinde do caso, notadamente porque traz expresso em sua cláusula primeira que
“[...]o presente instrumento tem como OBJETIVO a posse de 100% (cem por cento) do bem imóvel[...]”
(fl. 55).

Ou seja, a autora reivindica a posse de imóvel que ela doou ao demandado de forma expressa e com inserção de cláusula constituti, o que evidentemente inviabiliza a pretensão deduzida na inicial.

Nesse contexto,
dou provimento
à apelação para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Diante da nova feição sucumbencial, condeno a recorrida no pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §2º, do CPC, ressalvada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 22.08.2023.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.